Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, LUANA BARROS ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora